Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-83.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000344-83.2023.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELENO LISBOA CHAGAS Advogado(s): MANUEL ANTONIO DE MOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença que cancelou a distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de concessão de novo prazo para o pagamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a possibilidade de reabertura de prazo para o recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido analisou expressamente a matéria, concluindo que a inércia do autor em recolher as custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, resultou na preclusão do ato. 4. O cancelamento da distribuição do processo foi mantido com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, sendo consequência direta da conduta da parte. 5. A pretensão do embargante de obter um novo prazo para o pagamento configura tentativa de reexame do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. 6. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para reformar o julgado ou inovar no processo. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, ao manter o cancelamento da distribuição do feito, analisa a preclusão decorrente da inércia da parte em recolher as custas processuais. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de matéria já decidida, visando à modificação do julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 8000344-83.2023.8.05.0142, em que é embargante, HELENO LISBOA CHAGAS, e embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.